Tribunal: TRF3
Processo: 5000412-72.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: , detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. (RE 612.043 / STF – PLENO / MIN. MARCO AURÉLIO / DJE 06.10.17)
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
7/151)

5000412-72.2019.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DO INTERESSE (REAL) DE AGIR. MERA PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUE NÃO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O INTERESSE, DADA A ABSTRAÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL, VOLTADO PARA A TOTALIDADE DE CONTRIBUINTES BRASILEIROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso.

2. A legitimidade ativa da associação para a impetração do mandado de segurança coletivo pressupõe apenas que a causa tenha por objeto interesse de seus associados ou da categoria que representa, independentemente de autorização expressa destes, dada a disposição constitucional de que nessa situação atua como substituto processual daqueles. O pressuposto configura o interesse de agir neste tipo de demanda, restando incólume a comprovação da necessidade e utilidade da jurisdição almejada sob aquele prisma. Inteligência das Súmulas no 629 e 630 do STF. Mas o interesse jurídico deve ser real, e não forjado.

3. Na singularidade, pede a associação de contribuintes que seja assegurado aos seus filiados o direito de incluir seus débitos tributários perante a Receita Federal do Brasil, no Parcelamento Simplificado instituído pela da Lei no 10.522/02, sem a limitação de valor existente no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09. Ocorre que a impetrante vem propondo diversas demandas no âmbito da Justiça Federal, nos mais variados temas tributários, geralmente sofrendo revezes diante da ausência da demonstração do interesse coletivo de seus associados para veicular o mandamus. Em resposta, vem juntando, quando já em curso o processo, documentos de filiação de poucas empresas, localizadas em diferentes regiões do país, na tentativa de demonstrar o interesse associativo naquelas demandas e seu caráter nacional.

4. É clara a intenção da impetrante de apenas superar a preliminar que vem obstando a apreciação do mérito dos feitos, fugindo as filiações a um genuíno intuito associativo por parte daquelas empresas. Por conseguinte, não se verifica condição imposta pelo art. 5o, XXI, da CF para a admissibilidade da via mandamental em sede coletiva, ausente fundado interesse a ensejar a presente demanda.

5. Não se diga que bastaria a pertinência temática para a dita comprovação. A finalidade da associação não se volta a uma categoria ou grupo específico de pessoas, mas sim a todo e qualquer contribuinte do país, qualidade deveras genérica a permitir como suficiente apenas que a causa em tela tenha relação com seu objeto social. O entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias pertinentes ao ordenamento brasileiro, como agora intenta em diversas ações, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema, reforçando o risco da obtenção de jurisdição sem o respaldo fático que a justifique.

6. O comportamento processual da impetrante, com a propositura de diversos mandados de segurança em diferentes Seções Judiciárias não só deste Tribunal, como também do TRF1 e TRF2, sempre sem demonstrar devidamente que a causa deriva de interesse de seus associados – muitas das vezes nem demonstrando a existência de associados em sua inicial -, indica que litiga na verdade interesse próprio, voltado para alcançar o título judicial e, consequentemente, ofertá-lo no mercado para angariar novos associados naquelas regiões. Traduz, em suma, litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade sobre os fatos, ou seja, sobre a real finalidade do processo, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, sujeitando a impetrante à multa prevista em seu art. 81, caput e §2o, que foi fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo então vigente.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000412-72.2019.4.03.6105

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

Advogado do(a) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF28493-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000412-72.2019.4.03.6105

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

Advogado do(a) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF28493-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo impetrado pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, contra ato do DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS, objetivando assegurar aos seus filiados o direito de incluir seus débitos tributários perante a Receita Federal do Brasil, no Parcelamento Simplificado instituído pela da Lei no 10.522/02, sem a limitação de valor previsto pelo art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09, com a consequente suspensão da exigibilidade dos referidos créditos e a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Após regular processamento, foi proferida sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, reconhecendo a ilegitimidade ativa da impetrante e denegando a segurança pleiteada. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios (ID 75972459 e 75972481).

A impetrante apelou. Sustentou que é entidade associativa constituída há mais de um ano, com filiados no âmbito da autoridade impetrada, não havendo que se falar, portanto, em sua ilegitimidade para a propositura da presente ação. No mérito, reafirmou a ilegalidade da limitação prevista no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09 (ID 75973086).

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso e condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 90367726).

A apelante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Afirma, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, vez que a situação dos autos não se amolda às hipóteses do art. 932 do NCPC. Aduz que deveria ter sido dado provimento ao recurso, pois a r. sentença contraria a Súmula 629 do STF. Ainda em sede preliminar, sustenta que a decisão unipessoal é nula, uma vez que se utiliza de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar sua incidência no caso concreto. Defende que os requisitos para a impetração coletiva estão preenchidos no presente caso. Insurge-se, ainda, contra a multa fixada por litigância de má-fé, ao argumento de que estaria apenas atuando na defesa dos interesses de seus associados, finalidade para a qual foi criada. No mérito, reafirma a ilegalidade da limitação prevista no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09 (ID 95334098).

Contrarrazões apresentadas (ID 102332934).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000412-72.2019.4.03.6105

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

Advogado do(a) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF28493-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.

No âmbito do STJ, rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.

Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.

Por tal razão, o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

De todo modo, os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

É certo que o STF, quando do julgamento do RE no 573.232/SC, submetido ao regime do art. 543-B do CPC/73, deu tratamento processual distinto às associações quando promotoras de demandas em favor de seus associados e quando impetrantes de mandado de segurança coletivo.

No primeiro caso, na qualidade de representante processual, a disciplina do art. 5o, XXI, da CF, exigiria autorização expressa, o que se poderia efetivar por decisão assemblear ou por ato individual de seus associados, mas não por mera previsão em seu estatuto. Ao contrário, no mandado de segurança, enquanto substituto processual (ou legitimado autônomo, a depender da doutrina adotada), prescindir-se-ia de tal requisito, haja vista a ausência de sua previsão no art. 5o, LXX, da CF (Súmula no 629 do STF). A inexigibilidade permanece ainda que a pretensão atinja somente parte de seus associados, na forma do art. 21 da Lei no 12.016/09 (Súmula no 630 do STF).

O STF reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE no 612.043, indicando expressamente as condições para que os beneficiários aproveitem do título judicial obtido após o resultado de ação coletiva – ressalvada a situação processual específica da ação civil pública e do mandado de segurança coletivo. Segue sua ementa:

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. (RE 612.043 / STF – PLENO / MIN. MARCO AURÉLIO / DJE 06.10.17)

Logo, a legitimidade ativa da associação para a impetração do mandado de segurança coletivo pressupõe apenas que a causa tenha por objeto interesse de seus associados ou da categoria que representa, independentemente de autorização expressa destes, dada a disposição constitucional de que nessa situação atua como substituto processual daqueles. O pressuposto configura o interesse de agir neste tipo de demanda, restando incólume a comprovação da necessidade e utilidade da jurisdição almejada sob aquele prisma.

Mas o interesse jurídico deve ser real, e não forjado.

Na singularidade, pede a associação de contribuintes que seja assegurado aos seus filiados o direito de incluir seus débitos tributários perante a Receita Federal do Brasil, no Parcelamento Simplificado instituído pela da Lei no 10.522/02, sem a limitação de valor existente no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09.

Ocorre que a impetrante vem propondo diversas demandas no âmbito da Justiça Federal, nos mais variados temas tributários, geralmente sofrendo revezes diante da ausência da demonstração do interesse coletivo de seus associados para veicular o mandamus. Em resposta, vem juntando, quando já em curso o processo, documentos de filiação de poucas empresas, localizadas em diferentes regiões do país, na tentativa de demonstrar o interesse associativo naquelas demandas e seu caráter nacional.

Porém, é clara a intenção da impetrante de apenas superar a preliminar que vem obstando a apreciação do mérito dos feitos, fugindo as filiações a um genuíno intuito associativo por parte daquelas empresas. Por conseguinte, não se verifica condição imposta pelo art. 5o, XXI, da CF para a admissibilidade da via mandamental em sede coletiva, ausente fundado interesse a ensejar a presente demanda.

Seguem as ementas dos julgados ora referidos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTO - ANCT. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O art. 5o, inciso LXX, da Constituição Federal prescreve como requisito essencial para propositura da ação mandamental coletiva a defesa dos interesses dos associados. Assim, pressupõe-se a existência de filiados para que a associação cumpra seu objeto social. 2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime do art. 543 - B do Código de Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), reconheceu que: "As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". (RE 573232, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). 3. A via estreita do mandado de segurança não possibilita dilação probatória, devendo o direito pleiteado ser líquido e certo e as provas estarem pré-constituídas. "In casu", verifica-se que a impetrante não colacionou aos autos documentos que comprovem sequer a incidência de fato gerador da exação questionada, o que demonstra a falta de interesse na demanda. 4. O provimento jurisdicional deve ter um resultado útil, de modo que: "é mister que a Associação comprove, por ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir". (AMS 0016707-33.2014.4.01.3801 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, e-DJF1 de 23/09/2016). 5. "A impetrante, Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, ao que tudo indica, não possui associados que se beneficiariam da segurança porventura concedida neste MS. Em verdade, os únicos integrantes da associação são seus sócios-fundadores, todos pessoas físicas (05 advogados e 01 administrador), que decidiram criar a ANCT, associação de âmbito nacional". (AMS 0015543-90.2014.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 30/09/2016). 6. Destaca-se, ainda, excerto de decisão monocrática proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em exame de admissibilidade de recurso especial, ressaltando que: "[...] É preciso ponderar que efetivamente todos os contribuintes de tributos do País podem ser tidos como potencialmente associados da impetrante, ou seja, a associação impetrante não está restrita a um grupo, e o âmbito de atuação da legitimidade passiva da autoridade apontada no writ deve restringir-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal respectiva". (RESp 1595294, Rel. Ministra Regina Helena Costa, publicação: 04/05/2017). 7. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Apelação prejudicada. (APELAÇÃO 00152208520144013200 / TRF1 – SÉTIMA TURMA / DES. FED. HÉRCULES FAJOSES / e-DJF1 DATA:10/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA PESSOAS JURÍDICAS COMO ASSOCIADAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Não foi juntada com a inicial pela Associação impetrante nenhuma prova de que tenha como associada alguma pessoa jurídica. Ao contrário, vê-se dos autos que ela apenas tem pessoas físicas como associadas. Assim, não há qualquer utilidade ou necessidade no provimento judicial que objetiva o reconhecimento do direito de seus filiados à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, na medida em que apenas pessoas jurídicas, e não pessoas físicas, realizam os fatos geradores próprios dessas contribuições. 2. Tratando-se de mandado de segurança coletivo, não se exige, a teor do artigo 5o, inciso LXX, da Constituição Federal, a juntada aos autos de autorizações individuais dos associados ou mesmo de lista com os nomes respectivos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC. Entretanto, para análise da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é mister que a Associação comprove, por ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir. 3. Intimada para comprovar a existência de associado seu submetido ao ato coator da autoridade impetrada, a impetrante assim não o fez, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 267, IV e VI, do CPC/1973, vigente na data de sua prolação. 4. Apelação não provida. (APELAÇÃO 00387289420144013803 / TRF1 – OITAVA TURMA / DES. FED. MARCOS AUGUSTO DE SOUSA / e-DJF1 DATA:25/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. COMPENSAÇÃO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA PESSOAS JURÍDICAS COMO ASSOCIADAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INDEFERIDA A INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Não foi juntada com a inicial pela Associação impetrante nenhuma prova de que tenha como associada alguma pessoa jurídica. Ao contrário, vê-se dos autos que ela apenas tem pessoas físicas como associadas. Assim, não há qualquer utilidade ou necessidade no provimento judicial que objetiva o reconhecimento do direito de seus filiados à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, na medida em que apenas pessoas jurídicas, e não pessoas físicas, realizam os fatos geradores próprios dessas contribuições. 2. Tratando-se de mandado de segurança coletivo, não se exige, a teor do artigo 5o, inciso LXX, da Constituição Federal, a juntada aos autos de autorizações individuais dos associados ou mesmo de lista com os nomes respectivos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC. Entretanto, para análise da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é mister que a Associação comprove, por ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir. 3. Intimada para comprovar a existência de associado seu submetido ao ato coator da autoridade impetrada, a impetrante assim não o fez, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC/1973, vigente na data de sua prolação. 4. Apelação não provida. (APELAÇÃO 00123002020144013304 / TRF1 – OITAVA TURMA / DESa. FED. MARCOS AUGUSTO DE SOUSA / e-DJF1 DATA:23/06/2017)

No ponto, não se diga que bastaria a pertinência temática para a dita comprovação. A finalidade da associação não se volta a uma categoria ou grupo específico de pessoas, mas sim a todo e qualquer contribuinte do país, qualidade deveras genérica a permitir como suficiente apenas que a causa em tela tenha relação com seu objeto social. O entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias pertinentes ao ordenamento brasileiro, como agora intenta em diversas ações, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema, reforçando o risco da obtenção de jurisdição sem o respaldo fático que a justifique.

O comportamento processual da impetrante, com a impetração de diversos mandados de segurança em diferentes Seções Judiciárias não só deste Tribunal, como também do TRF1 e TRF2, sempre sem demonstrar devidamente que a causa deriva de interesse de seus associados – muitas das vezes nem demonstrando a existência de associados em sua inicial -, indica que litiga na verdade interesse próprio, voltado para alcançar o título judicial e, consequentemente, ofertá-lo no mercado para angariar novos associados naquelas regiões. Traduz, em suma, litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade sobre os fatos, ou seja, sobre a real finalidade do processo, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, sujeitando a impetrante à multa prevista em seu art. 81, caput e §2o, que foi fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo então vigente.

O mesmo entendimento já foi aplicado pela C. 6a Turma desta Corte Federal em outras oportunidades, inclusive quanto à impetrante, como se vê dos seguintes julgados:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES (ANCT). INEXIGIBILIDADE DO IPI NAS OPERAÇÕES DE REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. NÃO COMPROVADA A PERTINÊNCIA DA CAUSA PARA OS ASSOCIADOS. INGRESSO DE ASSOCIADO NO CURSO DO PROCESSO NÃO REPRESENTOU GENUÍNO INTERESSE ASSOCIATIVO, MAS TENTATIVA DE CAMUFLAR A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO LATU SENSU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, JULGANDO PREJUDICADO O APELO. 1. A legitimidade ativa da associação para a impetração do mandado de segurança coletivo pressupõe apenas que a causa tenha por objeto interesse de seus associados ou da categoria que representa, independentemente de autorização expressa, dada a disposição constitucional de que nessa situação atua como substituto processual daqueles (RE 573.232/SC). O pressuposto configura o interesse de agir neste tipo de demanda, restando incólume a comprovação da necessidade e utilidade da jurisdição almejada, sob aquele prisma. 2. No caso, pede a associação de contribuintes o reconhecimento da não incidência do IPI sobre operações de revenda de produtos industrializados, em favor de seus associados e daqueles que futuramente se associem. 3. A impetrante vem propondo diversas demandas no âmbito da Justiça Federal nos mais variados temas tributários, geralmente sofrendo revezes diante da ausência da demonstração do interesse coletivo de seus associados para veicular o mandamus. Em resposta, vem juntando, quando já em curso o processo, documentos de filiação de poucas empresas, localizadas em diferentes regiões do país, na tentativa de demonstrar o interesse associativo naquelas demandas e seu caráter nacional. Porém, é clara a intenção da impetrante de apenas superar a preliminar que vem obstando a apreciação do mérito dos feitos, fugindo as filiações a um genuíno intuito associativo por parte daquelas empresas. Por conseguinte, não se verifica condição imposta pelo art. 5o, XXI, da CF para a admissibilidade da via mandamental em sede coletiva, ausente fundado interesse a ensejar a presente demanda. 4. Nem se diga que bastaria a pertinência temática para a dita comprovação. A finalidade da associação não se volta a uma categoria ou grupo específico de pessoas, mas sim a todos os contribuintes do país, qualidade deveras genérica a permitir como suficiente apenas que a causa em tela tenha relação com seu objeto social. O entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias pertinentes ao ordenamento brasileiro, como agora intenta em diversas ações, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema, reforçando o risco da obtenção de jurisdição sem o respaldo fático que a justifique. 5. O comportamento processual da impetrante, com a impetração de diversos mandados de segurança em diferentes Seções Judiciárias não só deste Tribunal, como também do TRF1 e TRF2, sempre sem demonstrar devidamente que a causa deriva de interesse de seus associados – muitas das vezes nem demonstrando a existência de associados em sua inicial -, indica que litiga na verdade interesse próprio, voltado para alcançar o título judicial e, consequentemente, ofertá-lo no mercado para angariar novos associados naquelas regiões. Traduz, em suma, litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade sobre os fatos, ou seja, sobre a real finalidade do processo, na forma do artigo 80, II, do CPC/2015, sujeitando a impetrante à multa prevista em seu art. 81, caput e §2o, aqui fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo então vigente. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000124-20.2016.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 25/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2019)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ANDCT). AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR COMPROVADA, AO NÃO RESTAREM INDICADOS ASSOCIADOS QUE JUSTIFICASSEM A NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO. A MERA PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO É O BASTANTE PARA CARACTERIZAR O INTERESSE, DADA A ABSTRAÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL, VOLTADO PARA A TOTALIDADE DE CONTRIBUINTES BRASILEIROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade ativa da associação para a impetração do mandado de segurança coletivo pressupõe apenas que a causa tenha por objeto interesse de seus associados ou da categoria que representa, independentemente de autorização expressa, dada a disposição constitucional de que nessa situação atua como substituto processual daqueles (RE 573.232/SC). O pressuposto configura o interesse de agir neste tipo de demanda, restando incólume a comprovação da necessidade e utilidade da jurisdição almejada, sob aquele prisma. 2. No caso, pede a associação de contribuintes o reconhecimento da não incidência das contribuições devidas ao SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, em favor de seus associados e daqueles que futuramente se associem. Porém, como indicado nos autos, não mantinha ou mantém em seus quadros qualquer pessoa jurídica sujeita à circunscrição da autoridade impetrada (ou mesmo a qualquer outra), a justificar a necessidade ou a utilidade do ajuizamento, inexistindo assim o risco da ocorrência do fato gerador ora guerreado. A eventualidade do ingresso de pessoas jurídicas como associados não pode servir como pretexto para o atendimento ao interesse de agir, porquanto o binômio necessidade/utilidade deve ser verificado desde a impetração, sob pena de se conferir à associação título judicial em abstrato. 3. Não se diga que bastaria a pertinência temática para a dita comprovação. A finalidade da associação não se volta a uma categoria ou grupo específico de pessoas, mas sim a todos os contribuintes do país, qualidade deveras genérica a permitir como suficiente apenas que a causa em tela tenha relação com seu objeto social. O entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias pertinentes ao ordenamento brasileiro, como agora intenta em diversas ações, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema, reforçando o risco da obtenção de jurisdição sem qualquer respaldo fático. 4. O comportamento processual da impetrante, com a impetração de diversos mandados de segurança em diferentes Seções Judiciárias não só deste Tribunal, como também do TRF1 e TRF2, sempre sem demonstrar ao menos a existência de associados que justificassem a impetração, demonstra que litiga na verdade interesse próprio, voltado para alcançar o título judicial e, consequentemente, ofertá-lo no mercado para angariar novos associados naquelas regiões. Traduz, portanto, litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade sobre os fatos, ou seja, sobre a real finalidade do processo, na forma do artigo 80, II, do CPC/2015, sujeitando a impetrante à multa prevista em seu art. 81, caput e §2o, aqui arbitrada em 05 salários mínimos, dado o valor irrisório atribuído à causa. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000853-79.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 22/06/2018, Intimação via sistema DATA: 03/07/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DO INTERESSE (REAL) DE AGIR. MERA PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUE NÃO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O INTERESSE, DADA A ABSTRAÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL, VOLTADO PARA A TOTALIDADE DE CONTRIBUINTES BRASILEIROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso.

2. A legitimidade ativa da associação para a impetração do mandado de segurança coletivo pressupõe apenas que a causa tenha por objeto interesse de seus associados ou da categoria que representa, independentemente de autorização expressa destes, dada a disposição constitucional de que nessa situação atua como substituto processual daqueles. O pressuposto configura o interesse de agir neste tipo de demanda, restando incólume a comprovação da necessidade e utilidade da jurisdição almejada sob aquele prisma. Inteligência das Súmulas no 629 e 630 do STF. Mas o interesse jurídico deve ser real, e não forjado.

3. Na singularidade, pede a associação de contribuintes que seja assegurado aos seus filiados o direito de incluir seus débitos tributários perante a Receita Federal do Brasil, no Parcelamento Simplificado instituído pela da Lei no 10.522/02, sem a limitação de valor existente no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/09. Ocorre que a impetrante vem propondo diversas demandas no âmbito da Justiça Federal, nos mais variados temas tributários, geralmente sofrendo revezes diante da ausência da demonstração do interesse coletivo de seus associados para veicular o mandamus. Em resposta, vem juntando, quando já em curso o processo, documentos de filiação de poucas empresas, localizadas em diferentes regiões do país, na tentativa de demonstrar o interesse associativo naquelas demandas e seu caráter nacional.

4. É clara a intenção da impetrante de apenas superar a preliminar que vem obstando a apreciação do mérito dos feitos, fugindo as filiações a um genuíno intuito associativo por parte daquelas empresas. Por conseguinte, não se verifica condição imposta pelo art. 5o, XXI, da CF para a admissibilidade da via mandamental em sede coletiva, ausente fundado interesse a ensejar a presente demanda.

5. Não se diga que bastaria a pertinência temática para a dita comprovação. A finalidade da associação não se volta a uma categoria ou grupo específico de pessoas, mas sim a todo e qualquer contribuinte do país, qualidade deveras genérica a permitir como suficiente apenas que a causa em tela tenha relação com seu objeto social. O entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias pertinentes ao ordenamento brasileiro, como agora intenta em diversas ações, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema, reforçando o risco da obtenção de jurisdição sem o respaldo fático que a justifique.

6. O comportamento processual da impetrante, com a propositura de diversos mandados de segurança em diferentes Seções Judiciárias não só deste Tribunal, como também do TRF1 e TRF2, sempre sem demonstrar devidamente que a causa deriva de interesse de seus associados – muitas das vezes nem demonstrando a existência de associados em sua inicial -, indica que litiga na verdade interesse próprio, voltado para alcançar o título judicial e, consequentemente, ofertá-lo no mercado para angariar novos associados naquelas regiões. Traduz, em suma, litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade sobre os fatos, ou seja, sobre a real finalidade do processo, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, sujeitando a impetrante à multa prevista em seu art. 81, caput e §2o, que foi fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo então vigente.

7. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.